Tribunal: STF
Processo: RvC 5531
Classe: RvC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O SEU PROCESSAMENTO. ART. 102, “J”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; ART. 624, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; ART. 263 DO RISTF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 21, § 1º, DO RISTF.



    Decisão: Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Alan Pereira Peixoto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa é a seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS MATHEUS E JONAS PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO DOS TRÊS RÉUS QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Apelo do MP pugna pelo reconhecimento da participação do Réu Alan no delito de roubo majorado (art. 29 do CP), bem como a condenação de todos os Réus pelo crime do artigo 288 do CP. Apelo da Defesa requer a exclusão da majorante da arma de fogo ou, ao menos, a redução da fração de aumento, aplicada na terceira fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento das duas majorantes. A autoria e a materialidade do delito de associação criminosa restaram devidamente comprovadas nos autos. Para a caracterização do delito previsto no art. 288 do CP, é necessário que o “animus” associativo seja efetivamente provado, pois integra o tipo penal e é indispensável. Comprovada a participação do Réu Alan na empreitada criminosa do roubo, já que emprestou sua arma de fogo para a concretização do delito. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma para fazer incidir a majorante, quando restar evidenciada por outros elementos de prova, notadamente os depoimentos da vítima, como no caso. Manutenção das causas de aumento verificadas no crime de roubo. Trata-se, na verdade, de duas causas de aumento concorrentes. Logo, devem ser aplicadas sobre a pena-base e depois somadas. Correção da técnica de sobreposição aplicada pelo Juízo ‘a quo’. DÁ SE PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, a fim de condenar os três Réus pelo crime do artigo 288 do CP e reconhecer a participação do Réu Alan também no delito de roubo majorado. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, tão somente para readequar as frações de aumento aplicadas, na terceira fase, no crime de roubo.”



    O Requerente alega, com supedâneo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, que o acórdão atacado “ancorou-se e fundamentou-se para estratificar o edifício sentencial, única e exclusivamente na prova emanada da fase policial”. 



    Aduz, em síntese, que “as premissas em que jaz estratificado o honorável acórdão, encontram-se sedimentadas nos autos de reconhecimento obrados no orbe inquisitorial, bem como nos termos de declarações colhidos na fase policial”. 



    Requer “seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, procedendo a novo cálculo dosimétrico, devendo a circunstância (maus antecedentes) ser decotada, fixando a pena-base no mínimo legal”. 



    É o relatório. Decido.



    A presente Revisão Criminal é incognoscível.



    Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, c/c art. 624, I, do Código de Processo Penal, o Supremo Tribunal Federal somente é competente para a revisão criminal ajuizada contra as condenações proferidas pela própria Corte.



    Ao disciplinar a matéria, o art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    In casu, ataca-se acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Consequentemente, revela-se manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento originário da presente Revisão Criminal.



    Neste sentido, cito os seguintes precedentes: RvC 5449, Rel. Min. Rosa Weber; RvC 5426, Rel. Min. Dias Toffoli; RvC 5421, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Revisão Criminal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente